Tribunal: STF
Processo: RHC 57798
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Perdão  judicial  (art.  121, § 5º, do Código Penal, na redação  dada  pela  Lei  6.416/77).  
- O  perdão  judicial   pressupõe condenação da qual se excluem -  uma  vez  que  ele  se  adstringe  à não-aplicação da pena - a pena principal, a acessória e a medida  de segurança, mas não os demais efeitos da condenação. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.